Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-55.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009338-55.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 595.032.461-72 (APELADO), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO

POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

TERMINAL ELETRÔNICO E USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. UTILIZAÇÃO POR TERCEIROS CONFESSADA PELA AUTORA.

HIGIDEZ DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, realizada em terminal eletrônico com uso de cartão e senha pessoal, em que a autora confessa que terceiro tinha acesso.

Nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, exclui-se a responsabilidade do prestador de serviço, quando fica comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009338-55.2020.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Declaratória de Inexistente de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida por

MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA SANTOS,
que julgou procedentes os pedidos da autora com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para
“
Declarar
a inexistência do negócio jurídico de
contratos n. 908178689, 908039339, 908180618, 908178261, 908178261, 908177168, 910716950 e 910716747
;
Condenar
a requerida à restituição em dobro dos valores das prestações descontadas
, devendo
incidir juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso; e
Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. (...) Destarte,
condeno
a vencida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido
nos termos dos artigos 85, § 2o, do CPC”.
(id. 159339233)

O apelante defende a regularidade dos contratos uma vez que foram contraídos em terminal eletrônico, mediante uso de cartão e senha pessoal e intransferível, cuja posse deveria ter somente a apelada.

Elenca todas as operações realizadas pela apelada em terminal eletrônico de atendimento e destaca que foram realizadas em diversas dataa, o que causa estranheza, pois segundo a apelada, seus documentos foram extraviados e por isso feito o Boletim de Ocorrência.

Discorda da condenação por dano moral, sob o argumento de não ter praticado nenhum ato ilícito, que os descontos são legítimos e provenientes dos empréstimos contratados, como já mencionado, mediante terminal de atendimento com uso de cartão e senha pessoal.

Aduz não ter causado nenhum prejuízo moral à apelada, e se houve algum, ele foi causado pela apelada exclusivamente, não tento qualquer responsabilidade o banco apelante pela utilização e compartilhamento de cartão e senha pessoal.

Argumenta que caso não seja esse o entendimento, deve ser reduzido o valor da indenização, uma vez que se mostra elevada e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença apelada, julgando improcedente a demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

(id. 159339236)

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 159339240)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA SANTOS,
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

O apelante defende a regularidade dos contratos, e afirma que foram realizados de forma eletrônica mediante cartão e senha pessoal, cuja posse é responsabilidade do titular da conta, razão pela qual não há que se falar em dano material ou moral.

Assevera não ter praticado
nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da compensação que lhe foi imposta.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda e se houve o dano moral, bem como se o valor da condenação se mostra adequado e ainda se está caracterizada a má-fé.

É incontroverso nos autos que a apelada negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade do contrato e descontos efetuados na conta da apelada.

Contudo, também é fato incontroverso que a apelada confessa que contava com a ajuda de terceiros para fazer operações financeiras, indicando que sua vizinha poderia ter praticado a suposta fraude.

Eis o trecho da petição inicial:

“(...)

Ocorre, Excelência, que a demandante não contratou qualquer empréstimo ou financiamento junto a instituição bancária demandada, motivo pelo qual os descontos de R$101,32 (cento e um reais e trinta e dois centavos) e R$164,67 (cento e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) são indevidos.

Após investigarem mais a fundo sobre quem poderia ter cometido a fraude, descobriram que uma vizinha, que passava-se de amiga, seria a maior suspeita, pois, além de ficar parte do dia na casa da Requerente, ainda a acompanhava aos bancos para saques e recebimentos do benefício
. Devido a hipossuficiência, em razão da idade avançada, a promovente acabou sendo alvo fácil para o êxito da fraude, vez que só residiam no imóvel ela e seu esposo que, apesar de vivo à época dos fatos, encontrava-se muito doente.

Diante da flagrante materialidade e autoria delitiva, a consumidora procurou imediatamente a Delegacia Municipal de Polícia e comunicou os fatos, registrando o Boletim de Ocorrência sob o no 2019.166646, haja vista ter sido vítima de estelionato.

(...)”

A apelada registrou Boletim de Ocorrência n. 2019.166646 (id. 159339179)

em que consta como suspeito da prática de estelionato a Sra. Adriana Godoy,

e narrou os seguintes fatos:

O apelante, por sua vez, comprovou que os empréstimos questionados foram formalizados em terminal de atendimento, com utilização de cartão e senha, e saques realizados nas mesmas datas. (id. 159339198)

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, § 3o, I exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços, quando se trata de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dessa forma, não pode ser imputada responsabilidade alguma ao apelante pelo uso indevido de cartão e senha pessoal da apelada, ainda mais que ela confessa em sua petição inicial que contava com a ajuda de sua vizinha para realizar operações bancárias.

O apelante não praticou ilícito tampouco houve falha na prestação dos seus serviços, por isso não pode ser responsabilizado, uma vez que a contratação se deu mediante uso de cartão e senha pessoal da apelada, cuja posse e responsabilidade é única e exclusiva do titular.

Sendo assim, os contratos objetos da ação, celebrados mediante uso de cartão e senha pessoal, e os valores foram disponibilizados automaticamente na conta da apelada, por isso desnecessária a apresentação de qualquer contrato assinado.

O apelante se desincumbiu do ônus probatório, isto é comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, como dispõe o art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. 1. EMPRÉSTIMO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 2. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. OFENSA AO ART. 595 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1. No caso, o Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos narrados na inicial e concluiu pela regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo sido devidamente comprovado nos autos pela ré a relação contratual e a transferência dos valores do empréstimo em benefício da parte autora. Logo, não há como modificar o entendimento da instância ordinária quanto à regularidade da contratação de empréstimo por terminal de autoatendimento bancário, mediante uso de cartão e senha pessoal, sem adentrar no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

2
. Com efeito, no julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, como ocorreu no presente caso.

3. Em relação ao art 595 do CC/2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.

Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada.

Incidem ao caso as Súmulas 282 e 356/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.816.546/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

4. Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil.
O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie.

Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil.

2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.063.511/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não se constata eiva de nulidade no acórdão recorrido quando, apesar de não se reportar a determinado preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões.

3. A responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição bancária.
A revisão desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela Súmula no 7 do STJ.

4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula no 83 do STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.612.178/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 5/6/2017.)

Assim,

comprovada a relação jurídica e a disponibilização de numerário da conta da apelada, que se deu por meio de contratação em terminal eletrônico, com uso de cartão e senha pessoal, são devidos os descontos no benefício previdenciário da apelada, não havendo que se falar em nulidade, prática de ato ilícito ou falha na prestação de serviços.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressaltando a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023